Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-46.2024.8.11.0094
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-46.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PAULO CARDOSO DA ROCHA - CPF: 945.113.141-87 (APELANTE), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO NA CONTA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Paulo Cardoso da Rocha contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, com fundamento em contrato eletrônico de crédito pré-aprovado firmado em 02 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 6.563,56, cuja inadimplência deu ensejo à cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a existência de prova escrita hábil para embasar a ação monitória; (ii) verificar se há nulidade contratual ou irregularidade na cobrança; e (iii) definir se o contrato eletrônico desacompanhado de assinatura manuscrita é suficiente para instruir ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida para a ação monitória, conforme art. 700 do CPC, não requer eficácia de título executivo, sendo suficiente o conjunto documental que comprove a contratação e a obrigação inadimplida.

4. O contrato eletrônico de crédito pré-aprovado, aliado aos extratos bancários que comprovam o crédito do valor contratado na conta do devedor, constitui prova escrita idônea para instrução da ação monitória.

5. A contratação por meio eletrônico, com autenticação via senha pessoal e sem assinatura manuscrita, é válida, conforme precedentes desta Corte e jurisprudência consolidada, inclusive em sede de ação monitória.

6. A alegação genérica de cobrança excessiva ou irregular não é suficiente para descaracterizar a dívida, especialmente quando não demonstrada qualquer impugnação específica aos valores cobrados.

7. O requerido não produziu prova capaz de afastar o inadimplemento, tampouco apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova escrita exigida para a ação monitória pode consistir em contrato eletrônico e extrato bancário, desde que evidenciem a contratação e a inadimplência.

2. A contratação por meio eletrônico, com autenticação digital, é válida para fins de cobrança judicial, ainda que desacompanhada de assinatura manuscrita.

3. O devedor que não impugna especificamente os valores cobrados e não apresenta provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação deve responder pela dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOAO PAULO CARDOSO DA ROCHA
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que tramita perante a Vara Única de Tabaporã - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

278593373 - ID de origem 176874642)
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória,
para constituir de pleno direito o título executivo judicial. Em consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

278593383 - ID de origem 186866557) alega hipossuficiência financeira, devidamente comprovada nos autos, e sustenta que o indeferimento do benefício contraria os artigos 98 e 99 do CPC. Defende a aplicação do CDC à relação contratual firmada com instituição financeira, com fundamento na Súmula 297 do STJ, requerendo a inversão do ônus da prova.

Por fim, sustenta que os documentos apresentados não constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória, pois são genéricos, desprovidos de assinatura e insuficientes para comprovar a existência da obrigação, requerendo a improcedência da ação.

Contrarrazões sob ID. 278593396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante.

Com base no extrato bancário da conta Nubank (ID. 295082862) de João Paulo Candido da Rocha, no período de janeiro a junho de 2025, revela uma movimentação financeira significativa, com inúmeras entradas no período, que incluem diversas transferências via Pix, valores adicionados por meio de cartão de crédito e reembolsos, bem como depósitos provenientes de empréstimos e possíveis rendas informais.

Entretanto, não restou comprovada de forma suficiente a hipossuficiência econômica da parte apelante, considerando-se a ausência de juntada de toda a documentação exigida para a aferição da real situação financeira, conforme determinado nos autos.

Com base nos documentos apresentados, especialmente os extratos bancários, constata-se a existência de limitações econômicas e ausência de renda estável.

Diante disso,
defiro

a justiça gratuita apenas para fins de processamento deste apelo.

Na origem trata-se de Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE em face de JOÃO PAULO CARDOSO DA ROCHA, com o objetivo de exigir o pagamento da quantia de R$ 8.647,72 (oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), correspondente a crédito decorrente de contrato de Crédito Pré-Aprovado firmado eletronicamente em 02 de fevereiro de 2023.

Na petição inicial, a parte autora sustenta que firmou com o requerido o contrato mencionado, tendo sido disponibilizado o valor de R$ 6.563,56 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), o qual não foi adimplido, mesmo após o vencimento.

Requereu a expedição de mandado de pagamento no valor atualizado da dívida. Com a inicial, foram juntados documentos comprobatórios da contratação eletrônica e do crédito do valor na conta do requerido.

Regularmente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, nos quais pleiteou: reconhecimento da ausência de prova escrita hábil para embasar a ação; e declaração de nulidade contratual por suposta violação aos artigos do CDC.

O magistrado
a quo
afastou a alegação de ausência de prova escrita, sob o fundamento de que, na ação monitória, basta a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. Constatou-se que o contrato de crédito foi efetivamente firmado em 02 de fevereiro de 2023 por meio eletrônico, com a utilização de assinatura eletrônica e registro do crédito do valor contratado na conta corrente do requerido.

A documentação juntada pela autora foi considerada apta a embasar a ação, consistindo em comprovante de contratação, contrato padronizado e memória de cálculo da dívida, configurando o inadimplemento contratual, não tendo o embargante impugnado especificamente os valores cobrados, tampouco demonstrado irregularidade na contratação.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e requer a inversão do ônus da prova; argumenta que os documentos apresentados são genéricos, sem assinatura e insuficientes para embasar a ação monitória, pleiteando sua improcedência.

A ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, destinado à constituição de um título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Utiliza-se essa via quando o credor possui um documento que comprove a existência de uma obrigação, mas que, por sua natureza, não permite a execução direta, como ocorre com contratos sem assinatura ou comprovantes de pagamento.

Os embargos monitórios, por sua vez, constituem o meio de defesa do réu na ação monitória. Ao ser citado, o devedor pode opor embargos no prazo legal, contestando a existência, validade ou exigibilidade da obrigação cobrada. Caso os embargos sejam rejeitados, o juiz converte automaticamente o mandado monitório em título executivo judicial, permitindo a execução forçada da dívida.

No caso concreto
, o magistrado
a quo
afastou a alegação de ausência de prova escrita, sob o fundamento de que, na ação monitória, basta a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. Constatou-se que o contrato de crédito foi efetivamente firmado em 02 de fevereiro de 2023 por meio eletrônico, com a utilização de assinatura eletrônica e registro do crédito do valor contratado na conta corrente do requerido.

Consignou o magistrado de 1º grau em sentença:

“[...]

5.3. Restou incontroverso que o requerido, em 02.02.2023, contratou empréstimo no valor de R$6.563,56 (seis mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), junto a requerente, a ser adimplido em 13 (treze) parcelas iguais e consecutivas com vencimento inicial para 04.04.2023 e final em 04.04.2024.

5.4. Não obstante a alegação do requerido de que a quantia cobrada pela parte autora é irregular e sem fundamento, restou evidente que o requerido firmou o contrato de crédito Pré – Aprovado, conforme Id 139440204 e 139440205, tendo o valor contrato creditado em sua conta corrente, conforme documento de comprovação ao Id. 139440206.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a documentação acostada aos autos é suficiente para fundamentar a dívida pleiteada, especialmente diante da juntada do contrato devidamente assinado digitalmente, bem como do extrato financeiro da conta, os quais demonstram de forma clara e objetiva a relação contratual e a inadimplência apontada.

Conforme consta, o réu contratou, em 02.02.2023, empréstimo no valor de R$ 6.563,56, a ser pago em 13 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 04.04.2023. Apesar de alegar que a cobrança seria irregular, o requerido não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, permanecendo incontroverso que firmou o contrato e recebeu os valores contratados, conforme documentos.

Em relação à tese de que o contrato apresentado e as cláusulas gerais não contém a assinatura do Apelante, entendo que deve ser mantida a sua validade, visto que firmado que firmado por sistema digital. Nesse sentido, transcrevo abaixo julgados deste tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS CONTRATOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – EXTRATOS BANCÁRIOS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Trata-se de “contrato eletrônico” em que o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente. Nesta hipótese, os extratos bancários são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito. Diante da comprovação da origem da dívida por meio dos extratos bancários, os quais demonstram a disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.” (TJ-MT 10486067220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE CONCEDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2. A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”. 4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001” (REsp n. 973.827/RS). (N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024).

Diante do conjunto probatório constante nos autos, especialmente a comprovação da contratação do empréstimo, do efetivo crédito na conta do requerido e da ausência de qualquer prova capaz de infirmar o direito da instituição financeira, resta evidenciada a inadimplência da obrigação assumida.

Portanto, a procedência da ação monitória e a consequente improcedência dos embargos monitórios é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025